Tribunal: TJES
Processo: 5004656-81.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2023-02-28

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004656-81.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
NILO VENTURIN NETO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1- Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão.

2- Inexistência de omissão quanto à matéria ventilada nos Aclaratórios, o que evidencia apenas o inconformismo do Embargante e a tentativa de rediscutir o mérito da questão, fazendo prevalecer o seu entendimento.

3-
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004656-81.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: NILO VENTURIN NETO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004656-81.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
NILO VENTURIN NETO

V O T O

Eminentes Pares, os Embargos de Declaração em julgamento impugnam Acórdão (ID
2986257
) desta Egrégia Quarta Câmara Cível, cuja ementa peço vênia para transcrever:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – ELIMINAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – RESERVA DE VAGA – POSSIBILIDADE – DECISÃO EXTRA PETITA – INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Consoante se verifica do art. 492 do CPC, o ordenamento jurídico pátrio adotou o princípio da congruência ou da adstrição, segundo o qual deve haver correlação entre o pedido e a decisão (decisão em
lato sensu
), merecendo relevo a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que “
não configura julgamento ultra petita ou extra petita, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional proferido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial
” (AgInt no AREsp 1190917/MG).

2- Caso concreto em que a afirmação de que o ato judicial recorrido se revela
extra petita
não merece prosperar, pois apesar de deferido pleito diverso e a menor do que aquele almejado pelo Autor, a reserva de vaga não destoa da pretensão autoral – consistente na nomeação e posse em concurso público –, sendo apenas não tão favorável aos anseios do postulante e menos gravosa (e dispendiosa) para o Estado Agravante.

3- Recurso conhecido e desprovido.
(
Sem grifos no original
)

Nas razões de ID 3271072, sustenta-se que “
o acórdão embargado foi omisso ao não se manifestar sobre o tópico 3.2 do agravo de instrumento interposto (‘
DA AUSÊNCIA DE PERIGO NA DEMORA E DA PROBABILIDADE DO DIREITO’)
”. Pleiteia ainda que “
suprida a omissão apontada, seja

analisado e acolhido o tópico 3.2 do agravo de instrumento interposto, com o consequente provimento do recurso
”.

Conforme cediço, os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, limitando-se ao saneamento de vícios de obscuridade, omissão, contradição e correção de erros materiais, nos termos do que preconiza o art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC,
in verbis:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Destaca a doutrina que “
Configura-se a omissão quando o ato decisório deixa de apreciar matéria sobre o qual teria de manifestar-se
”
, de modo que, compulsando os autos, entendo que o presente recurso não merece prosperar ante a ausência de vícios.

Isso porque a matéria ap
resentada nos Aclaratórios foi rechaçada expressamente quando da prolação da Decisão de ID 1569303, momento oportuno para tanto, uma vez que no citado tópico “3.2” o Agravante, ora Embargante, defendia a necessidade de ser concedido efeito suspensivo ao recurso, pleito que restou negado na forma do
decisum
supracitado, o qual peço vênia para reproduzir parcialmente:

“
[...]
os tópicos (que deveriam ser) direcionados à demonstração, pelo Agravante, do preenchimento dos mencionados requisitos não guardam relação com a decisão recorrida. Senão vejamos:

(
i
) ‘3.2. DA AUSÊNCIA DE PERIGO NA DEMORA E DA PROBABILIDADE DO DIREITO.

[...]

Em primeiro lugar, quando ao perigo de dano, cumpre esclarecer que pretende o autor a sua reintegração ao certame após eliminação na prova de natação,
dois anos e meio após a conclusão de tal fase, razão pela qual, acaso haja algum risco na demora, este é oriundo da inatividade do próprio Autor.

[...]

Assim sendo, o ingresso tardio do candidato reprovado, além do evidente prejuízo financeiro que acarretaria ao erário público,
é
também impossível, uma vez que já foram concluídas as etapas eliminatórias e classificatórias subsequentes ao TAF.’ (ID 1556187 - págs. 8/9)”

Desse modo, não se vislumbra a existência de omissão quanto à matéria, porquanto amplamente retratada na ocasião adequada, restando claro o inconformismo do Embargante e a tentativa de rediscutir o mérito da questão, a fim de fazer prevalecer o seu entendimento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1- Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão.

2- Inexistência de omissão quanto à matéria ventilada nos Aclaratórios, o que evidencia apenas o inconformismo do Embargante e a tentativa de rediscutir o mérito da questão, fazendo prevalecer o seu entendimento.

3-
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.